Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704847-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO ROCHA CINTRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RICARDO ROCHA CINTRA DE LIMA contra a decisão que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: O autor deve emendar a inicial, a fim de retificar o polo passivo da ação, para nele incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil S/A, o que culminará com a remessa dos autos à Justiça Federal. Embora o Banco do Brasil S/A seja a instituição financeira depositária dos recursos relativos ao PASEP, trata-se de função meramente arrecadatória, cabendo a um Conselho Diretor, escolhido pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, sua representação ativa e passiva, devendo, inclusive, esse Conselho Diretor ser representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, § 6o, do Decreto 4.751/2003, que regulamentou a Lei Complementar 26/75). Sobre o tema, outro não é o entendimento do Eg. TJDFT. Confira-se: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714781-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: GILSON SANTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGIMITIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A representação ativa e passiva do PIS-PASEP cabe ao Conselho Diretor, o qual será representado e defendido em Juízo pelo Procurador da Fazenda Nacional, o que se conclui que o Banco do Brasil efetivamente não tem legitimidade passiva ad causam para figurar na lide.2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1063508, 07147812120178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, venha a emenda em até 15 (quinze) dias, a fim de retificar o polo passivo da ação, para nele incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil S/A, o que culminará com a remessa dos autos à Justiça Federal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Na mesma oportunidade, deverá a parte autora indicar, na causa de pedir e nos pedidos, o exato valor que pretende receber a título de danos morais, uma vez que nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC, os pedidos devem ser certos e determinados. Em consequência, deverá retificar o valor da causa, em face da cumulação dos pedidos (danos materiais e danos morais), comprovando o recolhimento das custas processuais complementares. O Agravante sustenta que o Agravado é parte legítima para a demanda que tem por objeto movimentações e atualizações dos valores depositados na conta PASEP. Salienta que a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (IDs 14656973 e 14656975). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediram o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 09 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator